Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717614-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON PASSOS LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON PASSOS LIMA contra decisão do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos da arrolamento comum, indeferiu o pedido de transferência dos valores referentes à previdência privada do de cujus para compor o acervo hereditário. Em suas razões (ID 46495105), o agravante sustenta que: 1) “o art. 794 do Código Civil, utilizado como argumento pela decisão recorrida, não se aplica à situação dos autos, tendo em vista que se refere segura de vida ou de acidentes pessoais”; 2) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os valores de previdência devem integrar o inventário desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular; 3) a maior parte do patrimônio do de cujus está em previdência privada, ainda na fase de acumulação, com apenas um beneficiário (ex-companheira), o que viola o direito de herança dos filhos; 4) a suposta ex-companheira ainda não obteve o reconhecimento judicial da união estável que alega ter mantido com o autor da herança. Requer o provimento para incluir os valores da previdência privada do de cujus no acervo hereditário. Preparo recolhido (ID’s 46495106 e 46495107). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O agravante não formulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator